Tribunal: TJDFT
Processo: 0719584-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. PRIVADO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. NEGATIVA. ATENDIMENTO. CARÊNCIA. URGÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a operadora de plano privado de assistência à saúde a custear a internação de segurado durante o período de carência do contrato e a reparar o dano moral. Adotou o fundamento de que a exclusão da cobertura não prevalece em caso de urgência ou emergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a exclusão da cobertura durante o período de carência prevalece em caso de urgência ou emergência; e (ii) estabelecer se a negativa de atendimento configura violação a direito da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O período de carência é de vinte e quatro (24) horas no máximo, a contar da vigência do contrato, nos casos de urgência ou emergência.
4. A recusa injustificada em autorizar a internação em enfermaria nos casos de urgência ou emergência é apta a configurar ofensa a direitos da personalidade, especificamente aqueles relacionados à integridade física e psíquica. A prática pode colocar em risco a saúde do paciente, a sua tranquilidade, provocar desgaste emocional e sofrimento desnecessário.
5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
6. Dano moral mantido em R$ 7.000,00 (sete mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. O Juiz deve apreciar a correção monetária e os juros de mora de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O período de carência é de vinte e quatro (24) horas no máximo, a contar da vigência do contrato, nos casos de urgência ou emergência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12 e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.122.995, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 7.11.2017; Súmula no 302/STJ.